Tribunal: TJPA
Processo: 0001739-81.2014.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001739-81.2014.8.14.0024

RECORRENTE: ANDREIA JUNGLES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA –
2 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDREIA JUNGLES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV do CPB.

Nas razões recursais, o recorrente demanda em suma por sua absolvição, uma vez que sua conduta resta amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa própria, uma vez que cárcere privado e sofria maus tratos por parte da vítima, seu companheiro.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 16 de março de 2014, por volta das 15h00min, a Denunciada ANDRÉIA JUNGLES com
animus necandi
, ceifou a vida do seu companheiro, o Sr. RUBENS LOURIANO FERREIRA, vulgo "Baiano", na Comunidade do Crepurizinho, neste Município de Itaituba.

Primeiramente, a própria Acusada procurou o Destacamento da Polícia Militar no Crepurizinho e informou a guarnição de plantão, que dois homens com o rosto coberto teriam disparado um tiro nas costas de seu companheiro, conhecido como "BAIANO".

Entretanto, após diligências a polícia desconfiou da versão contada pela increpada onde esta aduzia que os supostos assassinos não iriam fazer nada com ela, mas somente com a vítima e o seu vizinho conhecido como "PEDRÃO", a mando de nacional “LUIZ CHICÃO".

Os PMs efetuaram buscas na residência onde ocorreu o crime de homicídio e não encontraram vestígios de outras pessoas no local, além da vítima e da Acusada.

Ao ser interrogada perante a autoridade policial, a Denunciada confessou o crime de homicídio alegando que o cometeu, por não aguentar mais sofrer agressões físicas e maus tratos por parte do ofendido.

A Acusada relatou que durante a manhã do crime, a vítima prometeu-lhe dar um "corretivo" pelo fato desta ter conversado com um mototaxista, pois aquele não permitia que a companheira falasse com ninguém, e ainda a agredia fisicamente e psicologicamente constantemente.

Segundo depoimento de ANDREIA esta ceifou a vida de "BAIANO" enquanto ele estava deitado na rede e depois saiu correndo do barraco, livrando-se do cartucho deflagrado da espingarda, calibre 28.

Em razão do fato, a acusada foi pronunciada como incurso no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Irresignada com a sentença de pronúncia, a acusada interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua absolvição em razão da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à
absolvição, condenação e desclassificação do crime.

De fato
, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo laudo cadavérico nº. 18240/2014, atestando que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia intracraniana devido trauma encefálico, causado por laceração extensa no crânio e no tecido cerebral por disparo de arma de fogo.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento, ocorridas em 12.06.2015 e no dia 05.10.2015, nos termos das declarações prestadas pela testemunha Felipe da Costa Bastos, policial militar, bem como, da própria confissão da acusada, muito embora tenha conduzido a narrativa a fim de demonstrar que agiu em legítima defesa.

Nesse sentido, é oportuno destacar que a tese de legitima defesa suscitada pela recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, não sendo possível aferir de plano a ocorrência concomitante dos seus requisitos, a saber: a reação com os meios moderados necessários a repelir agressão injusta atual ou iminente contra si, especialmente, considerando que o ofendido foi atingido com disparo de arma de fogo a queima roupa na região da face, o que impede o reconhecimento de plano da excludente de ilicitude arguida, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Conselho de Sentença.

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, demonstrados
in casu
, a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes,
in

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia.

6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista.

2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024